Tribunal: TJES
Processo: 5000261-50.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-50.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILTOMAR RUFINO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Iltomar Rufino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, que julgou improcedente o pedido na ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face de Banco RCI Brasil S.A. A parte autora pleiteava a revisão de cláusulas do contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, aplicação do Sistema Price e cobrança de tarifa de registro de contrato, requerendo a substituição do método de amortização e a devolução de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade na capitalização de juros nos termos pactuados; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada; (iii) determinar a legalidade da aplicação do Sistema Price no cálculo das parcelas do contrato; (iv) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa ou implícita, conforme jurisprudência do STJ. No caso, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal demonstra a pactuação válida. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado.

A aplicação do Sistema Price, amplamente utilizada em contratos de financiamento, não é ilegal, sendo compatível com a capitalização de juros previamente pactuada e não havendo comprovação de desequilíbrio contratual.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a tarifa pactuada, equivalente a 0,36% do valor financiado e houve a demonstração da prestação dos serviços, atende, portanto, a tais requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Iltomar Rufino
(id. 9780205) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que
julgou improcedente o pedido autoral
na ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face de
Banco RCI Brasil S.A.
.

Primeiramente, saliente-se que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelante figura como consumidor – destinatário final (art. 2º do CDC) e o apelado como fornecedor (art. 3º do CDC) em contrato de financiamento de veículo automotor (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula nº 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

[...]

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as supostas abusividades suscitadas pela parte autora, ora apelante, em relação à cobrança de juros capitalizados, juros acima do patamar legal, aplicação do
Sistema Price
e cobrança de tarifa de cadastro.

Em relação à alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados, destaque-se que a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A respeito, confira-se as seguintes ementas de julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001). 2. Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 3. No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 23/07/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,77% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,20% (dois inteiros vinte centésimos por cento). 4. Recurso desprovido. (TJES, Ap. Cív. nº 0013770-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.2.2024.)

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...) (TJES,Ap. Cív. nº 0000034-74.2019.8.08.0045, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13.3.2024.)

Ainda, a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de Cédula de Crédito Bancário, está prevista na regra do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; [...].

Na hipótese dos autos, a taxa de juros anual prevista no contrato (12,41%) é superior ao duodécuplo da mensal (0,98%) (id. 9780000), razão pela qual inexiste abusividade na cobrança dos juros capitalizados, que se reputam pactuados de forma legítima.

Ato contínuo, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios constantes do contrato (0,98% ao mês e 12,41% ao ano – id. 7696175)
são inferiores a taxa média de mercado praticada à época da contratação
(1,81% ao mês e 23,99% ao ano – Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Arrendamento mercantil de veículos - Informação extraída do sistema de Séries Temporais do Bacen, disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
; Acesso em: 22.1.2025),
o que importa dizer que não há abusividade no índice pactuado
.

Pontue-se, ainda, que não há que se falar em submissão dos juros remuneratórios ao máximo dos juros moratórios previstos em contrato. Essa regra tem aplicação apenas aos casos de mútuo feneratício entre particulares, que está submetido a regramento diverso (Lei de Usura e Código Civil).

Por sua vez, como já consignado, as operações de crédito por meio de Cédula de Crédito Bancário, como na hipótese dos autos, está submetida a regramento próprio (Lei nº 10.931/2004).

Tal matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justica, TEMA 26, que firmou a seguinte tese:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
. (REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2º Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009.)

A respeito da utilização da Tabela
Price
, registre que esse método caracteriza-se por ser um sistema de amortização de financiamento baseado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do chamado conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas subparcelas distintas, isto é: uma de juros e outra de capital (denominada amortização).

Assim, quando se pretende pagar um financiamento em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, em regra, utiliza-se a Tabela
Price
, que tem por traço central o fato de, ao longo dos pagamentos, o montante de juros pagos serem decrescentes ao passo que a amortização é crescente.

A propósito do tema, entende este Egrégio Tribunal de Justiça que “
o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato
” (TJES, Apelação Cível n. 5001141-14.2021.8.08.0008, Relator: Desª. Janete Vargas Simões).

Desse modo, no caso dos autos, a utilização do método de amortização denominado
Tabela Price
por si só não representa qualquer ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, conforme visto, legal a pactuação da capitalização de juros, não havendo prova de amortização negativa.

Aqui, adoto o didático voto da Min. Maria Isabel Gallotti no REsp. Nº 973.827 – RS, julgado em regime de
recurso repetitivo
pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, do qual transcrevo os seguintes trechos:

As prestações sucessivas dos diferentes métodos de amortização abrangem uma parcela de juros (calculados sobre o saldo devedor atualizado, a qual se destina a quitar os juros do período) e outra de amortização, de forma que, quitada a última delas, o saldo devedor seja igualado a zero. No caso da Tabela Price, o valor da parcela de juros vai decrescendo, na medida em que o da parcela de amortização vai crescendo, até findar o prazo do contrato e o saldo devedor, mantendo-se as prestações mensais durante todo o contrato no mesmo valor (SOUZA LIMA, Roberto Arruda e NISHIYAMA, Adolfo Mamoru, "Contratos Bancários - Aspectos Jurídicos e Técnicos da Matemática Financeira para Advogados", Editora Atlas S/A, São Paulo: 2007, p. 140-141; SACAVONE, Luiz Antônio Junior, "Juros no Direito Brasileiro", RT, 2007, p. 195; DEL MAR, Carlos Pinto, Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Editora Jurídica Brasileira, 2001, p. 23; RIZZARDO, Arnaldo, "Contratos de Crédito Bancário", RT, 9ª edição, p. 143 e PENKUHN, Adolfo Mark, "A legalidade da Tabela Price, Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, p. 284). Isso em um ambiente sem inflação ou caso a expectativa de inflação já esteja embutida na taxa de juros, como ocorre no caso em exame. De igual modo, ocorrerá a quitação da dívida no final do prazo contratual se o saldo devedor e as prestações forem reajustados pelo mesmo índice. O entendimento esposado pelo acórdão recorrido, no sentido de que dívidas decorrentes contratos em que estabelecida taxa de juros pelo método composto são ilegais, alcançaria, pelos mesmos fundamentos, os principais sistemas de amortização adotados internacionalmente e também no Brasil, a saber, Tabela Price, SACRE (Sistema de Amortização Real Crescente), SAC (Sistema de Amortização Constante) e SAM (Sistema de Amortização Misto). Assim, os incontáveis contratos de mútuo e financiamentos contratados diariamente (antes e depois da MP 2.170-01), por instituições financeiras e estabelecimentos comerciais diversos, de pequeno ou grande porte, para as mais diversas finalidades do setor produtivo, de longo e de curto prazo, estariam destinados à invalidade, alterando-se as bases em que celebrados os contratos, com prejuízo para o contratante de boa-fé, pequeno ou grande comerciante ou instituição financeira, para planos de aplicação de recursos em cadernetas de poupança, fundos de investimentos, fundos de previdência, títulos de capitalização e FGTS, em que a remuneração dos investidores também é calculada por meio de juros compostos. No sistema financeiro, em que cada mutuário ou investidor tem contrato com data-base para o débito ou crédito de juros diversa, sendo o fluxo de recursos (empréstimos e pagamentos, créditos e débitos) diário, a técnica de juros compostos permite a avaliação consistente de ativos e passivos das instituições e a comparação entre as taxas de juros praticadas em cada segmento do mercado. [...] em outros países, assim como no Brasil, é perfeitamente possível ajustar amortizações parciais ou liquidação antecipada de mútuos o que, em si, reduz o valor das parcelas e dos juros pagos; - as taxas de juros praticadas em economias mais sólidas que a do Brasil são inferiores do que as que aqui se praticam; e - quando o interesse do mutuário é pagar prestações de valor igual durante todo o período de empréstimo, sem nenhuma amortização parcial, o resultado da conta é absolutamente igual ao do cálculo feito com base na Tabela Price." ("Da inocorrência do anatocismo na Tabela Price: uma análise técnico-jurídica", texto extraído do
Jus Navegandi
). [...] O anatocismo é, todavia, consequência não da fórmula matemática da Tabela Price, utilizada para o cálculo da prestação inicial do contrato, mas do descompasso entre os índices de correção das prestações (salário do mutuário) e do saldo devedor (TR), no curso da evolução do contrato [no exemplo dado por ela, no caso de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional]. Neste caso, a solução que vem sendo preconizada pela jurisprudência, inclusive do STJ, é a contagem dos juros vencidos em conta separada, sobre a qual incide apenas a correção monetária (cf, entre outros, AgRg no REsp 954113 / RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 1ª Turma, pub. DJe 22/09/2008) [ainda no exemplo dado por ela, no caso de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional]. Neste ponto, registro que trabalhos de autoria do já citado Teotonio Costa Rezende dão conta da ampla utilização da Tabela Price nos sistemas jurídicos de diversos países (Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Portugal, México, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia), com destaque para o caso da Colômbia, onde o Poder Judiciário proibiu a capitalização de juros em qualquer período, quando se trata de crédito imobiliário, porém adotou a Tabela Price (com o nome de Sistema de Amortización Gradual ou Sistema de Cuota Constante) como sistema-padrão exatamente por considerar que tal sistema de amortização não contempla capitalização de juros ("Sistemas de amortização e retorno do capital" e "Lei de Usura, Tabela Price e capitalização de juros", publicados na Revista do Sistema Financeiro Imobiliário, n. 32 e 33, nov. 2010 e abr. 2011, respectivamente). Por fim, lembro o esforço de Roberto Arruda de Souza Lima e Adolfo Mamoru Nishiyama, após ressaltar o amplo emprego do Sistema Francês de Amortização no Brasil, tanto por instituições financeiras (empréstimos e financiamentos), quanto no comércio (vendas parceladas), ao justificar a procura por um sistema de amortização não concebido mediante o uso de juros compostos, em substituição à Tabela Price, cuja legalidade no sistema jurídico pátrio é questionada: "Não se trata de buscar redução nas taxas de juros, pois os juros são determinados pelo mercado. Uma metodologia com juros simples implicaria ou na alteração das taxas pactuadas (para ficarem equivalentes às taxas compostas) ou no processo de embutir juros ao preço. Em ambos, o resultado financeiro é o mesmo, mas com grande diferença de ser estritamente legal (SCAVONE-JÚNIOR, 1999). (...) Não é uma tarefa fácil obter uma fórmula que, dado o valor de principal (P), juros (i) e o número de prestações (n), resulte em: - Prestações (PMT) iguais (de valores constantes); - a soma do valor presente, calculado pelo método dos juros simples, de todas as prestações (PMT), seja igual ao principal (P)." (ob. citada, p. 141-152) E, após elaborar cálculos complexos, propõe uma fórmula acoplada a uma tabela, ressalvando: "A utilização da tabela possui limitações, sendo a mais evidente a impossibilidade de prever todas as possíveis combinações de taxas de juros e número de prestações. E, nesse caso, a solução é realizar o cálculo para o caso específico, ou utilizar uma aproximação do valor correto da prestação." (ob. citada, p. 152) Não me parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura.

Relativamente à

despesa com registro do contrato, há
precedente
do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de
recurso repetitivo
, em que se consolidou o posicionamento de que sua cobrança é válida se não for onerosamente excessiva e se corresponder a efetiva prestação de um serviço. Eis o teor do julgado em comento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – 2ª Seção, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018).
(destaquei).

Na hipótese, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) (id. 9780000), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 0.36% do valor total financiado (id. 9780000), bem como o documento de ID 9780001 demonstra que houve a inserção do gravame (a anotação no certificado de registro do veículo alienado), ou seja, existiu prestação do serviço.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro a condenação em honorários da parte autora/apelante, fixando-os em 15% (quinze por cento) valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, § 2º e § 11º, CPC), já considerando o trabalho desenvolvido nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)